Tribunal: TJMT
Processo: 1003252-68.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003252-68.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIRCE PAGANARDI MEIRELES - CPF: 839.897.142-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. E
m se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819).

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
Dirce Paganardi Meireles
, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta contra
Banco

Cetelem S.A.
que nos termos do artigo 485, VI do CPC julgou extinção a ação. A sentença condenou a parte autora as despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Todavia, nos termos do art. 98, §3o do CPC, suspendeu a cobrança em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita a parte autora.

Inconformada com a sentença a parte recorrente pugna para que a sentença seja anulada, uma vez que a extinção da ação ocorreu de forma irregular.

Ao final requer o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos a origem para o seu processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De antemão, oportuno registrar que constatei que a parte apelante representada pelo mesmo advogado, Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos, ingressou com várias ações em face de Instituições Financeiras diversas e, em cada uma, almeja a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito e, em todos os processos, visa compelir os Bancos demandados a restituir-lhe em dobro os valores debitados e a pagar-lhe indenização por danos morais, tendo como fundamento os mesmos argumentos: que é pessoa idosa e desconhece da origem dos débitos.

Em consulta ao PJE- 1a Instância se constata que foram ajuizados vários processos no mesmo padrão (mesma parte, advogado, pedidos e contra Bancos – inclusive contra o banco recorrido).

Tal situação foi apontada pelo magistrado de origem:

“[...]
Constato que a parte autora distribuiu outras ações contra o requerido
, alegando os mesmos fatos, por meio de petições iniciais idênticas para discussão de contratos semelhantes:
1003250-98.2020.8.11.0015;
1011045-58.2020.8.11.0015;

1003252-68.2020.8.11.0015
.

Imprescindível registrar que os dados levantados
por este juízo no sistema do PJE apontam que o advogado representante da parte autora ajuizou diversas demandas em face de instituições financeiras com a alegação genérica de que seus clientes são idosos e, por isso, desconhecem a origem dos débitos contraídos, tendo como pedidos: a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito, restituição em dobro dos valores debitados e, ainda, indenização por danos morais.

Seguindo uma trilha fática do assinalado, trago à superfície que o advogado que representa a parte autora nestes autos - Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos, inscrito na OAB/MT n°. 26.167-A e OAB/MS n°. 14.572, distribuiu mais de 8.100 ações no Estado do Mato Grosso e dessas, mais de 4.000 estão tramitando no Núcleo Bancário, as quais questionam empréstimos consignados, descontados em benefícios previdenciários, nos mesmos termos deste processo.
[...]” (Id. 147393197, pág. 2)

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Feitas essas considerações, não há outra conclusão a se fazer senão de que o propósito do ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou denominada “demanda predatória”, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência, conforme já vem se posicionando o Tribunal de Justiça, “verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

A opção por ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, se mostra abuso de direito e a pretensão ao enriquecimento ilícito, além do recebimento de honorários sucumbenciais, bem como conduta antiética. Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro “
bis in idem”
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Destarte, deve ser mantida a sentença, ante a evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM – PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE DEMANDAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra um mesmo réu configura abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, de modo que a extinção da lide é medida que se impõe.
(N.U 1014188-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. 2. “
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”. 3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819). 4. Sentença anulada. 5. Recurso prejudicado. (N.U 1007272-95.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA
- NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”
. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020). (Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas
. Irregularidade na representação processual constatada.
Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. [...]”
. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020). (Destaquei)

E, para evitar qualquer alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, destaco que nos termos do STJ, “o princípio da ‘não surpresa’, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos”. (AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no REsp 1833449/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício com cópia integral dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Mato Grosso do Sul, bem como deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos, inscrito na OAB/MT n°. 26.167-A e OAB/MS n°. 14.572
, assim como à Corregedoria Geral de Justiça e ao Ministério Público para tomar conhecimento dessa situação e tomar as providências que entender necessárias para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Fixo honorários advocatícios no patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia suspendo sua cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC, pois a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022